Tribunal: STF
Processo: Rcl 58453
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hypera S/A, em 16.3.2023, contra decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0021867-72.2017.5.04.0016, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



O caso



    2. Em 23.7.2018, Hypera S/A opôs embargos à execução de sentença trabalhista com o objetivo de “atualização do débito da embargante pela Taxa Referencial durante todo o período de correção” (fl. 47, doc. 30).



    Em 26.7.2018, o juízo da Décima Sexta Vara do Trabalho de Porto Alegre rejeitou “a pretensão da ré, pois este Juízo adota a novel modulação da SEEx do TRT4 quanto à matéria, qual seja, TR até 25/03/2015 e IPCA-E a contar de 26/03/2015” (fl. 49, doc. 1).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (fl. 64, dc. 30).



    Contra essa decisão Márcio Cristian Sampaio dos Santos interpôs agravo de petição, parcialmente provido pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS TRABALHISTAS EM GERAL. A correção monetária dos débitos trabalhistas em geral deve observar a TR (FACDT) até 25.03.2015 e o IPCA-E a partir de 26.03.2015, respeitadas as situações jurídicas consolidadas pelo pagamento. Entendimento que decorre da inconstitucionalidade da TR como fator de correção, declarada pelo Tribunal Pleno deste Regional, em controle difuso de constitucionalidade, que resulta na adoção do IPCA-E como índice de correção monetária” (fl. 17, doc. 31).



    Contra essa decisão a Hypera S/A interpôs recurso de revista, rejeitado pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região (fls. 41-42, doc. 31).



    Contra essa decisão a Hypera S/A interpôs agravo de instrumento, sobrestado no Tribunal Superior do Trabalho, “em cumprimento à decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59, suspendendo a tramitação de todos os processos no âmbito da Justiça do Trabalho em que se discutam se os valores devidos deverão ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR) ou pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), fica sobrestado o trâmite deste processo na Secretaria da Primeira Turma, até ulterior deliberação” (fl. 97, doc. 31).



    Em 21.6.2022, o Ministro Amaury Rodrigues Pinto Junior, do Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao agravo no recurso de revista (fls. 101-103).



    Contra essa decisão a Hypera S/A interpôs agravo interno, desprovido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TRANSCRIÇÃO DO INTEIRO TEOR DO TÓPICO RECORRIDO. INOBSERVÂNCIA DO PRESSUPOSTO RECURSAL PREVISTO NO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. EFEITOS. ANÁLISE DA TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA PREJUDICADA. A parte agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, uma vez que o recurso de revista não observou o pressuposto de admissibilidade previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, ante a transcrição do inteiro teor do tópico impugnado, o que, por constituir obstáculo processual intransponível à análise de mérito da matéria recursal, inviabiliza o exame da transcendência do recurso, em qualquer dos seus indicadores. Precedentes. Agravo a que se nega provimento” (fl. 19, doc. 32).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA DE MÉRITO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. Não se pode falar em omissão, em relação à matéria de mérito, quando o acórdão embargado confirmou as decisões que anteriormente não tinham conhecido do recurso de revista por inobservância do requisito exigido no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. Embargos de declaração a que se nega provimento” (fl. 36, doc. 32).



    Contra esse acórdão a Hypera S/A interpôs recurso extraordinário, pendente de julgamento (fls. 39-52, doc. 32).



    3. A reclamante afirma que, na tramitação do processo, “foi proferida r. decisão, pelo STF, nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021, no sentido de que que os créditos trabalhistas devem ser corrigidos pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da distribuição da ação, pela taxa SELIC, sem os juros de mora de 1% ao mês. A reclamante requereu, então, sua imediata aplicação ao caso concreto na próxima medida cabível, o Agravo. O Tribunal Superior do Trabalho, porém, recusa-se a aplicar a r. decisão de repercussão geral proferida pelo STF adotando o subterfúgio de um suposto óbice processual que, na realidade, não existe, segundo o próprio C. Tribunal Regional” (fl. 2, doc. 1).



    Informa que “in casu, prevaleceu a correção monetária do crédito do empregado pela TR até 25/03/2015 e pelo IPCA-E a contar de 26/03/2015, cumulado com juros de mora de 1% ao mês a partir da distribuição, o que acarreta inevitável violação da r. decisão proferida por essa Excelsa Corte nos autos das ADCs 58 e 59, bem como das ADIs 5867 e 6021” (fl. 4, doc. 1).



    Alega que “ extraída a Carta de Sentença pelo beneficiário, o D. Juízo de primeiro grau determinou, para fins de correção monetária, a aplicação de TR até 25/03/2015 e IPCA-E a contar de 26/03/2015, cumulado com juros de mora de 1% ao mês a partir da distribuição. Tal critério prevaleceu no TRT e no TST, apesar dos recursos da reclamante” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que “a utilização do IPCA-E com juros de mora de 1% ao mês transforma o crédito trabalhista no maior investimento do país, ao invés de legítima indenização ao trabalhador, oferecendo rendimento superior, por exemplo, ao dobro do que se obtém nos títulos públicos” (fl. 5, doc. 1). 



    Pontua ser “cristalino que os critérios de juros e correção monetária definidos na carta de sentença devem seguir os exatos termos já determinados pelo E. STF. Não se tratou de hipótese de pagamento com base na TR e juros de 1% ao mês, tampouco da hipótese de sentença transitada em julgado com determinação para utilização da TR e juros de 1% ao mês” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera ser “evidente que houve a cumulação indevida de juros de 1% ao mês com IPCA-E, caracterizando manifesta violação da Justiça do Trabalho à autoridade da decisão proferida por esta E. Corte Suprema nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, pelo que requer a reclamante sejam as 
r. decisões reclamadas imediatamente cassadas, a fim de que seja determinada a atualização monetária mediante a aplicação, de forma exclusiva, da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação” (fl. 7, doc. 1).



    Requer “tutela de urgência (liminar) para que sejam cassadas as r. decisões proferidas pela Justiça do Trabalho nos autos da Carta de Sentença nº 0021867-72.2017.5.04.0016, a fim de evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos que lhe advirão. seja determinada a suspensão da tramitação da Carta de Sentença n. 0021867-72.2017.5.04.0016), enquanto não julgada a presente reclamação, nos termos do artigo 158, do RISTF” (fl. 9, doc. 1).



     



    Pede, “ao final, seja ratificada a liminar, julgando-se procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para cassar as r. decisões proferidas pela Justiça do Trabalho nos autos da Carta de Sentença nº 0021867-72.2017.5.04.0016, que afrontaram a r. decisão do STF nos autos do RE 1.269.353, bem como das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, determinando-se a correção monetária mediante a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da propositura da ação, a incidência da taxa SELIC” (fls. 9-10, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do 
art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei 
n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, o IPCA-E na fase pré-judicial e, desde a citação, a taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral 
(art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas 
e executadas as sentenças transitadas em julgado que 
expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” 
(DJe 7.4.2021).



    7. Na espécie em exame, no julgamento do agravo de petição, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a seguinte decisão proferida pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região:



    “O Juízo a quo rejeitou os embargos à execução opostos pela devedora e manteve a correção monetária do crédito trabalhista pela TR até 25/03/2015 e IPCA-E a contar de 26/03/2015 (decisões de Ids 3ea938d e 0b86566). (...)



    No caso concreto, não há definição no título executivo quanto ao critério de correção monetária (Id 273c45d – Pág. 12), não há decisão na fase de liquidação transitada em julgado a respeito da correção monetária e inexiste situação jurídica consolidada pelo pagamento. (...)



    Diante desse panorama, alterando entendimento anteriormente firmado neste Colegiado, passo a reconhecer que os débitos trabalhistas em geral devem ser atualizados com a TR/FACDT até 25.03.2015, passando a ser adotado o IPCA-E a partir de 26.03.2015. 



    No caso concreto, considerando que os créditos remontam a 12/09/2009, a correção monetária deve observar os parâmetros acima delimitados, os quais já foram observados nos cálculos de liquidação homologados” (fls. 22-26, doc. 31).



    8. Como realçado pela reclamante, as decisões proferidas na ação de conhecimento não fixaram o índice de atualização monetária aplicável, a atrair a incidência do que disposto no item 9 da ementa de julgamento dos paradigmas suscitados, cuja eficácia vinculante impunha ao juízo a aplicação imediata do decidido por este Supremo Tribunal.



    9. Em 19.10.2022, após a publicação da ata de julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e de seu trânsito em julgado em 2.2.2022, a autoridade reclamada negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante, ao fundamento de ausência de prequestionamento e de transcendência (fls. 2-8, doc. 37).



    Assim procedendo, a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida nos paradigmas de controle invocados nesta reclamação, recusando-se a acatar os efeitos imediatos do julgado deste Supremo Tribunal nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, o que não pode prevalecer.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0021250-20.2014.5.04.0016 e determinar outra seja prolatada como de direito, observando-se os limites definidos nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora